Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o exposto no requerimento de id 19679330 dos autos, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, formulado pela parte apelante, observando o disposto nos arts. 998 do CPC, bem como o art. 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator